Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO INTRAMUROS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ALTERNATIVO NO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, reconhecido como inimputável por laudo psiquiátrico, acusado de furto qualificado, com histórico de 53 ocorrências criminais, incluindo condenações definitivas e reincidência em curto intervalo após concessão de liberdade provisória.
2. A impetrante requereu substituição da prisão por tratamento ambulatorial multiprofissional, medidas cautelares diversas ou internação clínica em estabelecimento adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da manutenção da prisão preventiva de inimputável, diante da inexistência de estabelecimento terapêutico alternativo no Distrito Federal e da reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar do reconhecimento da inimputabilidade do paciente em laudo psiquiátrico, o Distrito Federal não dispõe de estabelecimento alternativo para internação de pessoas com transtornos mentais com quadro estabilizado (sem crise contemporânea), sendo o tratamento intramuros a única medida viável, diante da sua periculosidade e da ausência de adesão a tratamentos anteriores, inclusive, com fugas.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1o e §4o, I; CPP, arts. 312, 313, I, 319; CP, art. 97; Lei no 10.216/2001.